Tribunal: TJSP
Processo: 2096245-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão do contrato de compromisso de permuta de bens imóveis c.c reintegração de posse e indenização por perdas e danos. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência, que visava a averbação da ação na matrícula do imóvel objeto da lide.
Requisitos do artigo 300, do CPC demonstrados. Registro da ação na matrícula do imóvel. Pedido

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão do contrato de compromisso de permuta de bens imóveis c.c reintegração de posse e indenização por perdas e danos. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência, que visava a averbação da ação na matrícula do imóvel objeto da lide.
Requisitos do artigo 300, do CPC demonstrados. Registro da ação na matrícula do imóvel. Pedido acolhido. Averbação premonitória cabível. Anotação não interfere no patrimônio. Medida visa garantir a satisfação de eventual procedência da ação judicial em andamento e preservar o direito de terceiros que eventualmente negociem a aquisição do bem.
Medida capaz de elidir eventual alegação de boa-fé por terceiros adquirentes dos imóveis objetos do litígio. Decisão reformada.
Agravo provido